Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-74.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Suscitação de temas não devolvidos ao conhecimento do Tribunal pelo recurso de apelação – O acórdão não poderia abordar matéria não devolvida, sob pena de infração ao art. 1.013 do CPC, que consagra o princípio do "tantum devolutum quantum appellatum" – Embargos rejeitados.